Tribunal: TJDFT
Processo: 0700352-95.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. ART. 1.012, §3o, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE PARCELAS. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. SÚMULA No 479 DO STJ. TRANSTORNO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DE MERO ABORRECIMENTO DA VIDA EM SOCIEDADE. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo demanda análise anterior ao julgamento do recurso, não podendo seu requerimento ser operado por meio da peça recursal, mas sim por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. Conhecimento parcial.
2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Estabelecida a relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, exigindo-se, para a sua configuração, apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa (CDC, artigo 14, caput).
4. Ao disponibilizar serviços bancários por meios eletrônicos, os bancos assumem a responsabilidade de reparar os danos que decorram de falha de segurança, como no caso de adulteração e fraude em boletos bancários, ainda que perpetrada por terceiros, na medida em que a fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco responsável pelo pagamento, em atenção ao risco da atividade que desenvolve, que não pode ser transferido ao consumidor, sob pena de evidente desequilíbrio.
5. Consoante inteligência da Súmula no 479 do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. O dano moral passível de ser compensado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana, não ficando caracterizado, portanto, diante de qualquer dissabor, aborrecimento ou contrariedade.
7. A falha na prestação de serviços não ocasiona, por si só, violação a direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera direito à indenização por danos morais, exigindo-se, para acolhimento do pedido compensatório, comprovação de que a situação experimentada pelo consumidor gerou mais do que aborrecimentos ínsitos à falha no serviço.
8. Apelação do primeiro requerido conhecida e parcialmente provida. Apelação dos demais réus conhecida em parte e, na extensão, parcialmente provida.